Tribunal: TJDFT
Processo: 0702974-48.2020.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por DANIELE DE OLIVEIRA SILVA, tendo em vista sentença que julgou improcedentes os pedidos, em ação ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL SA. Tendo em vista a certidão de ID 27483095 e em consulta ao sistema informatizado, verifica-se a distribuição prévia do recurso 0733171-37.2020.8.07.0000, à Exma. Desembargadora Relatora MARIA DE LOURDES ABREU. O artigo 930, § 1o, do Código de Processo Civil, estabeleceu que o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Deste modo, e unicamente em observância às regras de prevenção e ao artigo 930, parágrafo único, do NCPC, redistribuam-se os presentes autos, com urgência, à Excelentíssima Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU. À Distribuição, para que proceda à devida e necessária compensação, tendo em vista a certidão de ID 27483179. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília/DF, 6 de agosto de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004